Tribunal: TJDFT
Processo: 0719490-94.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. CAESB. AGENTE DE SISTEMAS DE SANEAMENTO. CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CONTRATAÇÃO DE TERCEIRIZADOS. PRETERIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação contra sentença de improcedência proferida na ação de conhecimento em que o autor pleiteou a sua nomeação ao cargo de agente de sistemas de saneamento, Manutenção Industrial–Eletricidade, o qual se sagrou classificado no cadastro de reserva, na posição no. 15. 1.1. Em suas razões recursais, argumenta que houve preterição e contratação precária de terceirizados, em detrimento dos aprovados no certame. Relata a existência de procedimento judicial e termo de ajustamento de conduta para que a ré adote providências para cessar a terceirização. Requer ao final, a inversão do ônus da prova, para que o réu forneça as provas da possível preterição por terceirização de serviços, em função coincidente com a do cargo disputado, e sua contratação imediata.
2. De acordo com o art. 37, inc. I, da Constituição Federal, a investidura em cargo ou emprego público depende de prévia aprovação em concurso público. 2.1. O entendimento já consolidado de que a aprovação em concurso público fora das vagas previstas em edital não assegura a investidura do candidato, que apenas possui expectativa de direito à nomeação. 2.2. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 598.099, com repercussão geral reconhecida, assentou que o candidato aprovado dentro do número de vagas previstas em edital tem direito subjetivo à nomeação dentro do prazo de validade do certame.
3. Tratando-se de concurso público, a interferência do Poder Judiciário é excepcional. 3.1. Para o reconhecimento da ilegalidade, contudo, faz-se necessária a constatação de que a contratação de terceirizados tenha sido realizada de modo a atender necessidades normais, de caráter permanente. 3.2. Verifica-se que o edital previa 1 vaga para o cargo concorrido pelo autor, e foram nomeados mais 7 candidatos do cadastro de reserva, e segundo o órgão não há novas vagas. Desta feita, não poderia o autor ser nomeado para a pretendida vaga, em detrimento de todos os outros candidatos, com melhor nomeação. 3.3. Ademais, qualquer determinação de nomeação, além do número de vagas constante do edital, significa ingerência indevida do Judiciário em relação ao mérito administrativo, em clara invasão de competência e infringência ao princípio da separação dos poderes. 3.4. A administração pública pode terceirizar a pessoas jurídicas contratadas serviços correlacionados à atividade fim, não incorrendo, assim, em conduta irregular, razão pela qual não há que se falar em inversão do ônus da prova acerca de possível preterição por terceirização de serviços pela ré. 3.5. Precedente do Superior Tribunal de Justiça. “(...) 1. Esta Corte tem firmado o entendimento de que "candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital ou em concurso para cadastro de reserva não possuem direito líquido e certo à nomeação, mesmo que novas vagas surjam no período de validade do concurso -por criação de lei ou por força de vacância-, cujo preenchimento está sujeito a juízo de conveniência e oportunidade da Administração. Precedentes do STJ". (RMS 47.861/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 05/08/2015). “2. A paralela contratação de servidores temporários, só por si, não caracteriza preterição na convocação e nomeação de candidatos, ou autoriza a conclusão de que tenham automaticamente surgido vagas correlatas no quadro efetivo, a ensejar o chamamento dos aprovados em cadastro de reserva. É que os temporários, admitidos mediante processo seletivo fundado no art. 37, IX, da Constituição Federal, atendem necessidades transitórias da Administração, enquanto os servidores efetivos são recrutados mediante concurso público (Art. 37, II e III da CF) e suprem necessidades permanentes do serviço. Cuida-se, pois, de institutos diversos, com fundamentos fáticos e jurídicos que não se confundem.” 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no RMS 49.610/MG, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 22/04/2016).
4. Apelo improvido.